Tribunal: TJDFT
Processo: 0746931-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADAS. NULIDADE DAS BUSCAS DOMICILIARES. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DOS DELITOS NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. CRACK EM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA. QUANTUM DE AUMENTO. JUSTIFICATIVA PARA O CRITÉRIO MAIS GRAVOSO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DE FATO DISTINTO DO OBJETO DA DENÚNCIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO AO CRIME COMPROVADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou a ré como incursa no crime de tráfico de drogas, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa, e o réu como incurso nos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, à pena unificada de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado, além de 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade das buscas e apreensões pessoal e domiciliares; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a adequação da valoração negativa dos vetores relacionados à natureza e à quantidade de drogas e da conduta social do réu; (iv) a aplicação da atenuante da confissão espontânea para a primeira ré; (v) o cabimento da minorante do tráfico privilegiado para a ré; (vi) a viabilidade do regime aberto e da substituição das reprimendas corporais por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca pessoal precedida por denúncia anônima especificada aliada a situação de fuga do alvo ao avistar a viatura policial, dada a conformação de fundadas suspeitas exigidas pelos artigos 240, §2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.
4. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em razões fundadas e prévias de situação de flagrância no interior do imóvel, consubstanciadas a partir de denúncia especificada e do forte odor de droga no veículo do alvo.
5. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, notadamente as declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - e interrogatórios, não infirmada por negativas isoladas e inverossímeis, inviável a absolvição dos agentes.
6. Não há ausência ou deficiência de fundamentação da dosimetria da pena quando expostas na sentença as razões de fato e de direito que justificam a conclusão adotada, ainda que contrárias aos interesses da parte.
7. Justifica-se a valoração negativa do vetor da natureza/quantidade de droga diante da apreensão de entorpecente com alto poder destrutivo e capacidade de causar dependência (crack) em quantidades expressivas (742g e 3.390g).
8. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
10. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a ré nega a propriedade dos entorpecentes e a assunção de responsabilidade ainda se refere a fato distinto do que serve de objeto à denúncia.
11. A dedicação a atividades criminosas pode ser comprovada por qualquer elemento de prova idôneo e, uma vez evidenciada, constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo:
12. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.